Tribunal: STF
Processo: AI 278285
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo de
Instrumento em recurso de revista. Não conhecimento. Matéria
processual. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não
provido. Não cabe RE que teria por objeto alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República, como a de ordem processual sobre
requisitos de admissibilidade de recurso no âmbito trabalhista